Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-28.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-28.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DULCE ALVES MEIRA - CPF: 581.201.301-20 (EMBARGANTE), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), TEREZA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 195.063.921-53 (EMBARGADO), DULCE ALVES MEIRA - CPF: 581.201.301-20 (EMBARGADO), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), TEREZA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 195.063.921-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA TACITAMENTE. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu gratuidade da justiça à parte embargante, mas deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade da justiça implica, obrigatoriamente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, devendo tal efeito constar expressamente do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que a concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência.

4. Verificada omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgado, sem alterar o resultado do julgamento quanto ao mérito das apelações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e determinar a suspensão da exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça implica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a suspensão da exigibilidade das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, ainda que não expressamente consignada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º, e art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tereza Francisca de Jesus contra o acórdão que negou provimento as apelações e concedeu a gratuidade da justiça à Tereza Francisca de Jesus.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que, embora tenha concedido o benefício da justiça gratuita, deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, e determinar que conste expressamente no acórdão a suspensão da exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Sem contrarrazões (id 325517897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O exame dos autos revela que o colegiado, ao julgar as apelações, reconheceu o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor de Tereza Francisca de Jesus, conforme expressamente consignado no voto condutor. Todavia, de fato, o acórdão não mencionou de forma expressa a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, efeito que decorre automaticamente da concessão da gratuidade.

Assim, evidenciada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir o ponto não abordado no acórdão, e determinar que conste expressamente a suspensão da exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da embargante.

Cumpre registrar que a integração ora realizada não altera a conclusão do julgamento, mantendo-se íntegro o resultado de negativa de provimento aos recursos, limitando-se a correção ao aspecto omisso atinente à execução das verbas sucumbenciais.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado, a fim de consignar expressamente que, em razão do deferimento da gratuidade da justiça à embargante Tereza Francisca de Jesus, ficam suspensas a exigibilidade das custas processuais, despesas e honorários advocatícios.

Mantêm-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025